Tribunal: TJDFT
Processo: 0723130-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723130-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 310 AGRAVADO: ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, MANUELA DE OLIVEIRA CERVEIRA, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, RITA SIVINSKI CERVEIRA, VANESSA M CERVEIRA CARDOSO, LUIZ CLAUDIO MACHADO, ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, JOSE GUILHERME LIMA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Bloco F da SQS 310 contra a decisão que acolheu a impugnação apresentada por Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira e Anna Julia de Oliveira Cerveira, ao afastar a incidência de juros de mora sobre a quantia depositada em conta vinculada ao juízo. O Juízo de Primeiro Grau adotou o fundamento de que o processo ficou suspenso à espera do julgamento de demanda em trâmite perante outro Juízo, circunstância que não poderia ser imputada aos executados. O Condomínio do Bloco F da SQS 310 relata que o processo originário ficou suspenso entre 18 de junho de 2021 e 25 de fevereiro de 2025, por querela judicial familiar entre os agravados. Ressalta que a suspensão do feito não pode ser imputada a qualquer comportamento seu, mas sim ao conflito interno entre os herdeiros, que obstaculizou o regular andamento processual e impediu a célere solução da demanda. Enfatiza que os juros de mora decorrem do inadimplemento nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil e não são afastados por eventual suspensão decorrente de litispendência ou conexão. Menciona que o Tema Repetitivo no 677 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a mora não se extingue com o depósito judicial feito para garantia do juízo. Alega que houve aceitação prévia da incidência de juros de mora por todas as partes e pelo Juízo de Primeiro Grau, e caracteriza a contestação atual como manifestação de comportamento contraditório. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada em relação à exclusão dos juros moratórios dos valores depositados judicialmente. Pede a reforma da decisão para que a incidência de juros de mora sobre os valores depositados judicialmente seja reconhecida. Preparo regular (id 72734246). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A decisão agravada foi proferida no cumprimento da sentença da ação de cobrança proposta pelo Condomínio do Bloco F da SQS 310, em razão do inadimplemento de taxas condominiais. O bem foi alienado para quitação da dívida, e o produto da venda foi depositado em conta vinculada ao Juízo. O Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão da transferência dos valores depositados em virtude da tramitação de ação no Juízo de Vara de Família. A Segunda Turma Cível manteve a decisão que determinou a suspensão da transferência dos valores ao julgar os Agravos de Instrumento no 0726192-25.2021.8.07.0000, 0727384-90.2021.8.07.0000 e 0727382-23.2021.8.07.0000. O cumprimento de sentença retomou sua tramitação em fevereiro de 2025, quando o Condomínio do Bloco F da SQS 310 peticionou para levantar o valor que entendia devido e apresentou os cálculos correspondentes.[1] Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira e Anna Julia de Oliveira Cerveira impugnaram o cálculo apresentado. Sustentaram a incidência indevida de juros de mora após o depósito judicial. O Juízo de Primeiro Grau acolheu as impugnações apresentadas e consignou que este processo judicial permaneceu suspenso aguardando o julgamento da demanda em trâmite perante a 4a Vara de Família de Brasília e que essa paralisação não pode ser imputada aos executados, não devem incidir juros de mora sobre a quantia depositada na conta vinculada a este juízo. A controvérsia limita-se à análise da correção da decisão que afastou a incidência de juros de mora sobre a quantia depositada em conta vinculada ao juízo. Os arts. 394 e 395 do Código Civil estabelecem que o devedor incorre em mora quando não cumpre a obrigação no tempo, lugar e forma convencionados. O inadimplemento impõe a responsabilidade pelos prejuízos causados, o que inclui o pagamento de juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios. O art. 401, inc. I, do Código Civil dispõe que a mora cessa apenas com o adimplemento integral da obrigação. A incidência de encargos moratórios alcança o valor devido até a data do depósito judicial efetuado com a finalidade de pagamento da dívida. Após o depósito, a instituição financeira depositária responde, via de regra, pela atualização monetária e pelos juros. O devedor permanece responsável pelo pagamento de eventuais diferenças entre os encargos previstos no título e os valores efetivamente atualizados, até a quitação integral da obrigação.[2] A decisão judicial que suspendeu o levantamento da quantia depositada com base na existência de prejudicialidade externa constitui óbice legítimo ao adimplemento da obrigação. A demora no pagamento não decorre de conduta atribuível aos devedores, mas de impedimento judicial superveniente, o que afasta a configuração da mora. A incidência de juros moratórios pressupõe inadimplemento voluntário ou culposo. A atuação do próprio juízo como fator impeditivo da quitação exclui a responsabilidade do devedor pelo pagamento de encargos adicionais durante o período em que esteve impossibilitado de cumprir a obrigação. Ressalto que o Tema Repetitivo no 677 do Superior Tribunal de Justiça trata de depósitos judiciais realizados para garantir o juízo ou provenientes de penhora de ativos financeiros. O valor depositado no presente caso decorre da alienação de bem imóvel, situação que não se enquadra na hipótese tratada no referido precedente. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Anna Julia de Oliveira Cerveira, Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira, Luiz Fernando Vilanova Cerveira Júnior, Manuela de Oliveira Cerveira, Mariana de Oliveira Cerveira, Rita Sivinski Cerveira, Vanessa M. Cerveira Cardoso, Luiz Claudio Machado, Adriano de Souza Cardoso e José Guilherme Lima Oliveira para a apresentação de resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 227190961 do processo originário. [2] STJ, AgInt no REsp1965048, Rel. Min, Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/06/2023.